Tribunal: TCU
Processo: 040.246/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Itapajé/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Advocacia Geral da União (AGU) dando conta de celebração de suposto acordo entre o Município de Itapajé/CE e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, visando à utilização de recursos oriundos de precatório de ação judicial de complementação do Fundef, em desacordo com as condições estabelecidas pela jurisprudência do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 52 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Itapajé/CE e à AGU; e 9.3. retornar os presentes autos à AudEducação para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.